Tribunal: STF
Processo: RE 1556156
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Guilherme Batista Cordeiro, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 18, DA LEI Nº. 10.826/03. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS E ACESSÓRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 16 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 19 DA LEI 10.826/03. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. 



    1. O conjunto probatório é farto e evidencia que as armas de fogo e carregadores apreendidos em poder dos acusados pela Polícia Rodoviária Federal em abordagem de rotina, foram de fato adquiridos no Paraguai no dia anterior ao flagrante. 



    2. Evidenciada a importação das referidas armas e carregadores, reafirma-se a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento dos fatos em questão, na esteira de precedentes do TRF4. 



    3. Ao contrário do alegado, a retratação da confissão não foi utilizada como prova contra o réu Jonas. 



    4. Diante das provas de autoria e materialidade da importação de armas de fogo e de carregadores, não há falar em desclassificação do delito para o art. 16 da Lei 10.826/03. 



    5. Em 15/08/2019, foi publicada a Portaria nº 1.222, de 12/08/2019, do Comando do Exército, que dispõe acerca dos parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito. As armas em questão não se enquadram no conceito de arma de fogo de uso restrito definido pelo artigo 2º, II, tanto do Decreto nº 9.785/2019 como do Decreto nº 9.847/2019. Assim, deve ser reconhecida novatio legis in mellius, com consequente afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 19 da Lei nº 10.826/03. 



    6. Tendo os apelantes sido condenados a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição pretendida, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. 



    7. Exclusão da majorante do artigo 19 da Lei nº 10.826/03, com fulcro no artigo 580 do CPP, deve ser extendida ao réu Guilherme. 



    8. Parcialmente provido o apelo de Jonas da Silva Campos, e desprovido o apelo de Guilherme Batista Cordeiro, afastada, de ofício, a majorante do art. 19 da Lei nº 10.826/03.”



    (Apelação Criminal Nº 5014840-13.2017.4.04.7201/SC, 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,  Relator: Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 21/8/2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, II, LIV e LV da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, vejamos (Doc. 389):



    “Há repercussão geral na matéria discutida, pois, trata-se da aplicabilidade e garantia dos direitos constitucionais da liberdade da pessoa humana e do princípio da legalidade, servindo assim, "para a persecução da unidade do direito no Estado Constitucional brasileiro, compatibilizando e/ou desenvolvendo soluções de problemas de ordem constitucional" (MITIDIERO, 2021, p. 2704), sendo causa suficiente para a declaração de repercussão geral, conforme art. 1.035, §1º, do CPC/152.”



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    De outro lado, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem e a análise da alegada incompetência da Justiça Federal para processamento do crime de tráfico internacional de arma de fogo demandariam o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DANOS AMBIENTAIS EM TERRA DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: AFASTAMENTO: REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1494787 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07-08-2024, DJe 09-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 109, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE 1520188 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26-05-2025, DJe 29-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, no entanto, a sua deficiência apenas o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Inexistência de comprovação de dano ao agravante. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O questionamento da interpretação dada pelo Juízo a quo às normas infraconstitucionais devem ser suscitadas via Recurso Especial. V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1094153 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 04-12-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente